Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010924-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 844.287.161-68 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.122.472-50 (APELANTE), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 844.287.161-68 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.122.472-50 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL .

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal rejeitada. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Maria de Fátima Pereira contra sentença que condenou a ré a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 778 dias-multa, e Fabrício Pereira de Souza a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 194 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

I
I.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legal, considerando a exigência de fundada suspeita prevista no art. 240, §2o, do CPP; (
ii
) analisar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação da ré Maria de Fátima Pereira; e (
iii
) determinar se o réu Fabrício Pereira de Souza faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legal, pois havia fundada suspeita para a abordagem, baseada em denúncia anônima sobre veículo Ford Ecosport prata transportando entorpecentes para abastecer pontos de venda vinculados à facção Comando Vermelho, sendo um dos ocupantes conhecida no meio policial como "Vovó do Tráfico".

4.
As provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação da ré Maria de Fátima Pereira, considerando os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, a apreensão de 472,12g de maconha no interior do veículo e as contradições nas declarações da acusada.

5.
O réu Fabrício Pereira de Souza não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois, embora seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do crime indicam sua integração à organização criminosa, afastando o perfil de traficante ocasional.

6.
A valoração negativa dos maus antecedentes da ré Maria de Fátima Pereira é legítima, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que estabeleceu que o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal não se estende aos maus antecedentes.

7.
Deve ser afastada a agravante da reincidência em relação à ré Maria de Fátima Pereira, por ter transcorrido prazo superior a cinco anos desde a extinção da pena anterior, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso da defesa de Maria de Fátima Pereira parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, reduzindo sua pena para 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 667 dias-multa. Recurso do Ministério Público provido para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena de Fabrício Pereira de Souza em 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. A busca pessoal é legal quando há fundada suspeita, baseada em elementos concretos como denúncia anônima detalhada e confirmada por circunstâncias objetivas. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal. 3. O prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não se estendendo aos maus antecedentes. 4. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias do crime indicam integração à organização criminosa."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §2o; CP,
arts
. 33, §2o, "b", 59, 64, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral);
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017; Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e
Maria de Fátima Pereira
contra sentença prolatada pelo juízo da
Quinta
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
que,
julgou
parcialmente
procedente
a inicial acusatória para
condena
r

Mari
a

pel
a prática do delito de
tráfico de drogas
,
ao cum
primento de

07 (sete) anos
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
,

bem como,
Fabrício Pereira de Souza
,

também por tráfico de drogas,
este,
porém, privilegiado, recebendo a reprimenda de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a qual foi substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo competente juízo da execução
, concedido, em ambos os casos,
o direito de recorrer em liberdade
(ID. 29
2581432
).

Nas razões recursais (ID
292581436
), o
Ministério Público
requer
o afastamento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em relação ao
réu Fabrício Pereira de Souza
.

O apelado,

Fabrício Pereira de Souza
, nas contrarrazões de ID.
292581442
, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a
defesa de
Maria de Fátima Pereira
, nas razões de ID.
29258144
4
,
requer, preliminarmente,
a nulidade das provas obtidas

ao argumento de que a revista pessoal seria ilegal, por falta de fundada suspeita.

No mérito, a defesa postula a
absolvição
da apelante
, sustentando que os elementos de prova colhidos seriam insuficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o
afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes
e da
agravante da reincidência
, ao argumento de que o processo utilizado para tais fins já teria ultrapassado o período depurador. Por fim, pleiteia o
reconhecimento da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Nas contrarrazões de ID
292
581451
, o Ministério Público postulou o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
s
recurso
s

de apelação criminal
(ID.
299768374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE)

A defesa suscitou preliminar de nulidade, ao sustentar que a abordagem policial teria sido ilegal.

Com efeito, de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Assim, a legalidade da busca pessoal exige a constatação de
fundada suspeita
para a adoção da medida.

Como bem assinalam
Douglas Fischer e Eugênio Pacelli
, é necessário conter práticas seletivas do aparato estatal, muitas vezes amparadas em juízos discriminatórios, impondo-se à autoridade policial o dever de justificar sua atuação, tanto internamente em sua corporação quanto no plano da legalidade (
in
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
, 12a ed., Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em exame, merece destaque o depoimento da testemunha
André Almeida de Souza
, policial militar,
que descreve que
, durante patrulhamento no bairro Jardim São Francisco, a guarnição recebeu informaç
ões detalhadas
de que um veículo
Ford Ecosport, cor prata
, estaria transportando entorpecentes destinados ao abastecimento de pontos de venda ilícita associados à facção
Comando Vermelho – CV
, na região do bairro São Cristóvão.

Relatou que durante as diligências, o automóvel com as características
previamente

mencionadas foi localizado nas proximidades da MT-140, próximo ao trevo com a rua João Pedro Moreira de Carvalho, sendo identificados como ocupantes Maria de Fátima Pereira,
pessoa
conhecida
no meio policial

como “Vovó do Tráfico”, e seu filho Fabrício Pereira de Souza, ambos acusados nos presentes autos.

Na posse dos réus, foram encontradas porções correspondentes a aproximadamente meio quilo de maconha
, corroborando as denúncias anteriormente recebidas. Essa apreensão, somada às informações sobre o veículo e seus ocupantes, conferiu fundamento legítimo à busca realizada.

Portanto, entendo ser lícita a atuação dos agentes, que não poderiam desconsiderar o contexto revelado nos autos, ao se depararem com veículo com as características apontadas em denúncia anônima como responsável pelo transporte de entorpecentes destinados ao abastecimento de pontos de venda vinculados à facção
Comando Vermelho – CV
, e a presença de pessoa conhecida no meio policial como sendo traficante de drogas
.

Ressalte-se que a conduta dos agentes não se revelou arbitrária ou carente de fundamento, mas, ao contrário, traduziu legítimo exercício do dever estatal de prevenir e reprimir ilícitos penais, especialmente aqueles de maior reprovação social.

Como explica
Cláudio Pereira de Souza Neto
, a Polícia Militar exerce funções ostensivas, incumbindo-lhe tanto a prevenção quanto a repressão imediata da prática de delitos (
Comentário ao art. 144
, in: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK,
Lênio
L., Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Nesse mesmo sentido, destaca o Des.
Orlando de Almeida Perri
, ao diferenciar os padrões probatórios:
enquanto na busca domiciliar
exige-se
“fundada razão”, na busca pessoal basta a “fundada suspeita”, que se satisfaz com um menor grau de convencimento, pautado pela verossimilhança
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/07/2022, DJE 22/07/2022).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pel
a
apelante, pois, na hipótese, a existência de fundada suspeita restou devidamente demonstrada, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal.

VOTO (MÉRITO)

Recurso da defesa de
Maria de Fátima Pereira

Na hipótese, a defesa requer a
absolvição da apelante
, ao argumento de que os elementos probatórios produzidos seriam insuficientes para amparar a condenação.

A denúncia narra o que segue
(ID. 292581355)
:

“No dia 27 de março de 2024, por volta das 17h10, na MT – 140, próximo ao trevo com a rua João Pedro Moreira de Carvalho, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA e FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA, mãe e filho, portaram, com o fim de destinarem a terceiros, 06 porções de maconha que pesavam juntas 472,12 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 153757593.

No dia dos fatos, a polícia militar realizava patrulhamento no bairro Jardim São Francisco quando receberam informações que um veículo Ford Ecosport, cor prata, transportava drogas destinadas ao abastecimento de pontos controlados pelo “Comando Vermelho – CV” na região do bairro São Cristóvão.

Diante das informações, a guarnição iniciou diligências e localizou o veículo com as características repassadas nas proximidades da MT-140, próximo ao trevo com a rua João Pedro Moreira de Carvalho, oportunidade que logrou êxito em abordá-lo. Durante a abordagem, a polícia identificou os ocupantes como MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, vulgo “Vovó do Tráfico” que conduzia o veículo, e seu filho FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA.

Em buscas realizadas no veículo, a polícia localizou, escondido dentro de uma sacola de pães no painel do carro, 06 porções de maconha fracionadas em 04 tabletes e 02 trouxinhas que pesavam juntas 472,12 gramas, conforme laudo ao id. 153757593. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para maconha, apta a causar dependência física e psíquica a quem usa”.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor da acusada.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 292
580455
), pelo boletim de ocorrência (ID.
292580456
), pelo termo de apreensão (ID.
292580460
), bem como pelo laudo
definitivo de droga
(ID.
292580479
)
.

Quanto à autoria, os policiais militares Andr
é
Almeida
d
e Souza
e
Edvaldo
Ruzene

d
a Silva
, ao serem ouvidos na fase policial (ID. 292580458 e ID. 292580463, respectivamente)
afirmaram, em síntese, que
d
urante patrulhamento no bairro Jardim São Francisco e proximidades, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima indicando que um veículo
Ford Ecosport prata
estaria sendo utilizado para transportar significativa quantidade de drogas destinadas ao abastecimento de pontos de venda vinculados à facção
Comando Vermelho
, na região do Grande São Cristóvão. A informação ainda apontava que uma mulher conhecida como
“
Vovó do Tráfico
”
estaria no carro.

Em diligências, os policiais localizaram o automóvel com as mesmas características na
MT-140
, próximo ao trevo com a rua João Pedro Moreira de Carvalho, ocasião em que procederam à abordagem de seus ocupantes, identificados como uma senhora e seu filho. Durante a busca veicular, foram encontradas
seis porções de maconha
escondidas dentro de uma sacola de pães, sobre o painel do carro, circunstância que ensejou a
prisão em flagrante dos suspeitos pelo crime de tráfico de drogas
.

Em juízo
(
m
ídia juntada ao ID. 292581398)
, ratificando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, o policial militar
André Almeida de Souza
relatou que, durante patrulhamento no bairro São Francisco, a guarnição recebeu denúncia anônima informando que um veículo EcoSport antigo estaria sendo utilizado para transportar drogas destinadas ao abastecimento de pontos de venda controlados pelo Comando Vermelho, no bairro São Cristóvão. Nas diligências, o automóvel com as características descritas foi localizado nas proximidades do Super Center, ocasião em que se procedeu à abordagem.

No interior do carro, ocupado pelos acusados
Maria de Fátima Pereira
e seu filho
Fabrício Pereira de Souza
, foram encontradas porções de entorpecentes acondicionadas em uma sacola. Segundo o depoente, a ré alegou que a droga pertencia ao filho e seria destinada ao consumo próprio. O policial acrescentou que não conhecia pessoalmente os suspeitos de abordagens anteriores, embora tivesse ciência de que outros colegas já os haviam interceptado, sendo a ré conhecida na região pela alcunha de
“Vovó do Tráfico”
.

No mesmo diapasão, colhe-se o depoimento do Policial Militar Edvaldo
Ruzene
da Silva
, sob o crivo do contraditório (Mídia juntada ao ID. 292581398)
à época dos fatos, receberam denúncia apontando que um veículo estaria circulando nas proximidades do
Super Center
, próximo ao bairro São Cristóvão, sendo utilizado por uma mulher conhecida no meio criminoso como
“Vovó do Tráfico”
, responsável pela distribuição de drogas às “bocas de fumo” da região. Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o local e avistou o automóvel retornando em direção ao bairro Bom Jardim.

Procedida a abordagem, foi encontrada
quantidade significativa de entorpecentes
, constatando-se que a suspeita estava acompanhada do filho. Diante do flagrante, o veículo foi apreendido e ambos conduzidos à delegacia. O depoente acrescentou que nenhum dos acusados assumiu a posse da droga e que, por estar responsável pela segurança externa da equipe, não manteve contato direto com os réus, limitando-se a acompanhar a diligência. Ressaltou, ainda, que nunca havia visto os acusados em abordagens anteriores.

Por sua vez, a acusada
Maria de Fátima Pereira
, ouvida na fase administrativa (ID.
292580465), negou a traficância.
Questionada se havia sido abordada por guarnição da Polícia Militar na tarde anterior, na companhia do filho
Fabrício
, portando substância entorpecente, respondeu afirmativamente, esclarecendo tratar-se de aproximadamente
meio quilo de maconha
.

Indagada sobre a finalidade da droga, afirmou que não era destinada a Fabrício, mas sim a outra pessoa, ressaltando que apenas o acompanhava em razão do carro e do trânsito, pois estava em casa até então. Disse que a droga foi deixada em uma sacola de pão em esquina do bairro
Bom Jardim
, sem que tivesse visto o fornecedor, e que desconhecia o valor, já que não participou da negociação. Por fim, declarou que o entorpecente seria buscado a mando de um amigo de Fabrício, conhecido pelo apelido de
“Gago”
.

Em audiência de instrução (Mídia juntada ao ID. 292581398), a acusada novamente negou que estivesse comercializando entorpecentes. Contudo deu versão diversa, declarando que
seu filho teria adquirido entorpecentes pelo valor de R$ 2.000,00 e pediu o carro emprestado para buscá-los, em razão da chuva. Inicialmente se recusou a ceder o veículo, mas acabou concordando em acompanhá-lo. Afirmou que o rapaz havia dito que a droga estaria em uma sacola de pão deixada em uma esquina, acreditando tratar-se de cerca de meio quilo, sem que conferissem a quantidade por receio de serem denunciados.

Declarou que o filho assumiu a posse da droga perante a Polícia e que a versão dos policiais, de que estaria envolvida na
distribuição de entorpecentes
, não corresponde à verdade, ressaltando que sempre trabalhou de forma regular e jamais havia sido abordada por autoridades. Explicou que estava prestes a viajar, pois o pai encontrava-se doente, e que vinha exercendo atividade na construção civil em Guarantã do Norte. Acrescentou que o filho adquiriu maior quantidade de droga porque permaneceria longo período trabalhando em uma fazenda, frisando que, apesar de possuir tatuagens, é uma pessoa simples, alheia a festas e sem antecedentes criminais.

Já o acusado
Fabrício Pereira de Souza, em solo policial (ID. 292580471)
confirmou que foi preso na tarde anterior em posse de aproximadamente meio quilo de maconha, adquirido por R$ 2.800,00 de pessoa não identificada, cujo telefone também não soube informar. Relatou que a droga seria destinada ao consumo próprio, juntamente com amigos, em uma fazenda. Acrescentou que sua mãe o acompanhava apenas porque utilizava o veículo de propriedade dela.

Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada na ausência de provas aptas a condená-los.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a
autoria delitiva
foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que deram versão similar tanto na fase policial quanto na judicial.

Insta destacar, ainda, que foi
localizada e
apreendida n
o interior do veículo
d
a
acusad
a
e de seu filho
,
472,12g de maconha
,

sendo

um
fragmento de tablete
, envolvido em material plástico pardo
com

peso de
320,53g
,
duas
trouxas
menores
pesando 2
2,85
g
,
e porções fragmentadas
pesando 128,74g,

conforme

laudo p
ericial
de I
D. 2
92580479
.

Importa destacar que a ré apresentou
declarações contraditórias
, pois em um primeiro momento afirmou que o corréu
Fabrício
, a mando de um indivíduo conhecido pelo apelido de
“Gago”
, teria buscado o entorpecente para ele, ao passo que, em juízo, sustentou tratar-se de droga destinada ao
consumo próprio do corréu
.

Assim, ainda que
a
ré tenha rechaçado os fatos em ambas as fases da persecução penal, negando
que o
entorpecente
apreendido
no interior de s
eu veículo
, os testemunhos colhidos dos agentes estatais em juízo revelam-se consistentes e convergentes, fornecendo a convicção necessária para sustentar a condenação.

Isso porque os policiais militares foram categóricos e harmônicos ao afirmar
em
que
após denúncia anônima sobre um veículo usado para transportar drogas ao Comando Vermelho, abordaram um Ford Ecosport na MT-140, ocupado pela ré e seu filho, encontrando seis porções de maconha em uma sacola de pães, o que motivou a prisão em flagrante por tráfico.

Desse modo, as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória, em desabono à tese absolutória.

Convém ressaltar que é tranquilo o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entrega

da substância.

Desse modo, inviável a absolvição d
a
acusad
a
por ausência de provas autoria.

Subsidiariamente,
a
apelante postula
o afastamento da valoração negativa do vetor dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, ao argumento de que
os processos utilizados já teriam ultrapassado o período depurador.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal — aplicável à reincidência — não se estende aos maus antecedentes. Assim, o magistrado pode valorar condenações anteriores, ainda que antigas, desde que de forma motivada e proporcional, observando as finalidades da prevenção e repressão do crime delineadas no art. 59 do Código Penal.

Ressaltou, contudo, a Suprema Corte que essa valoração não é automática, cabendo ao julgador avaliar a relevância e a atualidade das condenações pretéritas, podendo deixar de majorar a pena-base quando as considerar insignificantes ou demasiadamente remotas no tempo.

Na hipótese dos autos, verificou-se a presença de dois executivos de pena (1019-42.2010.811.0088 e 827-58.2010.811.0105), os quais foram extintos em 2010.

Consta, ainda, somente uma condenação referente à ação penal de n. 0000588-88.2009.8.11.0105, não havendo mais notícias acerca do cumprimento da pena fixada em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, embora se trate de condenação
relativamente antiga
, constata-se que diz respeito a
crime da mesma natureza daquele ora em julgamento
, razão pela qual
não pode ser desconsiderada como elemento irrelevante
, devendo ser
valorada para fins de individualização justa e adequada da pena
, em estrita observância aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal
.

Portanto, é
plenamente admissível a utilização de condenação pretérita
para a valoração dos
maus antecedentes
na
primeira fase da dosimetria da pena
, ainda que
transcorrido período superior a cinco anos
da extinção da respectiva pena.

Com efeito, o
Código Penal adotou o sistema da perpetuidade
quanto aos maus antecedentes,
divergindo do sistema da temporariedade
aplicável à reincidência, razão pela qual
subsiste a possibilidade de valoração negativa desse vetor judicial
, quando devidamente motivada.

Diante desse contexto,
impõe-se reconhecer a correção do entendimento firmado na sentença
, mantendo-se a
negativação dos antecedentes
do apelante na
primeira fase da dosimetria
, tal como procedeu o juízo de origem.

Lado outro, deve ser afastada a agravante da reincidência
vez
que
ultrapassado
o prazo de cinco anos previsto no
inciso
I
do artigo 64,
do Código Penal
.

Do privilégio (Ministério Público)

No caso em exame, requer o
Ministério Público o
afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em relação ao réu Fabrício Pereira de Souza
.

Com efeito, para concessão do tráfico privilegiado, exige-se, de forma cumulativa, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na hipótese, embora o réu seja primário e ostente bons antecedentes, o modo de agir e o contexto da prisão — notadamente diante da versão harmônica dos agentes policiais, que relataram denúncias indicando que os acusados transportavam entorpecentes destinados ao abastecimento de pontos de venda vinculados à facção criminosa
Comando Vermelho
—, aliados à quantidade apreendida, que, embora não seja de grande vulto, também não pode ser considerada ínfima (aproximadamente
472,12
gramas de maconha), constituem elementos suficientes para evidenciar a integração dos réus à mencionada organização criminosa, com vistas à comercialização de drogas.

Convém salientar, novamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(Enunciado Orientativo no 8, da
T
urma de
Câmaras Criminais Reunidas
TJ/MT
)

Assim,
as
circunstâncias afastam a figura do agente ocasional ou episódico, descaracterizando por completo o perfil exigido para a concessão do chamado tráfico privilegiado.

Passo à dosimetria da pena.

In
casu
,
a pena
d
o réu
Fabrício
foi fixada no mínimo legal e, em razão do afastamento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, torno-a
definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva por ausência de agravantes ou atenuantes, bem como
pela ausência

de
causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Já a pena da ré Maria de Fátima
foi fixada em 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, tendo aumentado a pena-base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em razão da valoração negativa dos maus antecedentes
, totalizando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Contudo,
afastada a re
incidência
,
mantenho inalterada a pena-base
,
tornando-a definitiva
, ante a
inexistência de causas de aumento ou de diminuição
a serem aplicadas.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
para afastar a agravante da reincidência, passando a pena da apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
com o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, fixando a reprimenda de
FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA
em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, igualmente estabelecido o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025